Tribunal: TCU
Processo: 008.490/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 233784/2014-4, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior - Investigação de nano-skymions magnéticos por primeiros princípios (no da TCE no sistema: 2286/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5739/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Imara Lima Fernandes, em razão da ocorrência de dano ao erário relacionado aos recursos federais disponibilizados por intermédio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 233784/2014-4 , firmado entre o CNPq e a responsável, o qual possuiu como objeto o instrumento descrito como "Investigação de nano-skymions magnéticos por primeiros princípios", no valor de R$ 175.909,43. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 175.909,43. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o marco inicial de contagem, em 30/9/2018, e a primeira notificação da responsável, em 28/2/2024; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 41-44); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.490/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Imara Lima Fernandes (XXX.323.548-XX) 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Nina Elizabeth Alvares (OAB-MG 166071), Mirelle Stefane Vieira Dias (OAB-MG 218237) e outros, representando Imara Lima Fernandes 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há